Tribunal: TJMT
Processo: 1003413-54.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003413-54.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JEDDERSON SOUZA E SILVA - CPF: 920.455.291-34 (APELADO), SILVERIO SOARES DE MORAES - CPF: 483.571.201-30 (ADVOGADO), ORLEANS EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.289.243/0001-57 (APELANTE), MARCELO PELEGRINI BARBOSA - CPF: 224.933.718-79 (ADVOGADO), CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELANTE), IAGO DO COUTO NERY - CPF: 061.376.116-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL – CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES DESEMBOLSADOS PELO PROMITENTE-COMPRADOR – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se a rescisão do contrato ocorreu por culpa da construtora, imperiosa a devolução ao comprador de todos os valores pagos pelo autor, inclusive, quanto ao lucro cessante, que se tem por presumido.

Deve ser fixado o valor da indenização dentro dos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por

Orleans Empreendimentos Ltda.
e
CIPASA Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda.
,
em face de sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por
Jedderson Souza e Silva
,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide; b) condenar as apelantes a devolverem as quantias pagas pelo apelado e, ainda, ao pagamento de lucro cessante à título de aluguel no valor mensal com incidência a partir de setembro de 2018 até a prolação da sentença; c) condenar as apelantes, também, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Condenou as apelantes, ainda, ao pagamento de custas e despesas processuais, assim como, de honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

As apelantes sustentam, em síntese, que firmaram contrato com o apelante para a aquisição da unidade autônoma no 03, quadra no 19, do “Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande” e, ainda, que não houve qualquer atraso na entrega do empreendimento, uma vez que o prazo para entrega da obra estimava-se em outubro de 2017, podendo ser alterado respeitando o prazo de 4 (quatro) anos, de modo que não há que se falar na rescisão contratual, por culpa das apelantes.

Aduzem, ainda, que o pedido de indenização por danos materiais formulado pelo apelado é absolutamente descabido, tendo em vista a ciência da data para a conclusão da obra, razão pela qual pugnam seja reconhecida a inexistência de atraso na entrega do empreendimento, devendo ser reformada a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais e lucros cessantes e, subsidiariamente, que seja deferida a retenção de 30% (trinta por cento) dos valores pagos pelo imóvel, assim como, seja alterado o termo inicial para a incidência dos juros de mora, devendo ocorrer a partir do transito em julgado.

O apelado, nas contrarrazões (Id 35818907), pugna pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
para melhor apreciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Extrai-se dos autos que

o autor propôs
ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais
em desfavor dos apelantes alegando, em síntese, que firmou contrato de adesão com as requeridas, em novembro de 2015, visando adquirir um imóvel residencial na região para aquisição de uma unidade autônoma no 03, da quadra 19, tipo residencial, situado no Condomínio Urbanístico Verana Várzea Grande I, localizado na rodovia Mário Andreazza, s/n, Chácara da Guarita,
Jardim Imperial, em Várzea Grande.

Sustentou, ainda, que o preço ajustado do imóvel foi de R$ 79.875,84 (setenta e nove mil oitocentos e setenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), do qual já realizou o pagamento do valor de
R$ 54.205,78 (cinquenta e quatro mil duzentos e cinco reais e setenta e oito centavos) e, o prazo para conclusão da obra era setembro de 2018 com a ressalva de dilação por 180 (cento e oitenta) dias, porém o empreendimento não teve qualquer andamento, sendo que a obra encontra-se paralisada e abandonada, sem previsão de entrega do imóvel.

Assim, pleiteou pela rescisão do contrato
com a consequente restituição dos valores pagos, a condenação ao lucros cessantes que poderia ter auferido com a locação ou revenda do imóvel e condenação das requeridas ao pagamento de uma indenização a título de dano moral no valor de 15 (quinze) salários mínimos.

O magistrado
a quo
, por sua vez,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar rescindido o contrato de compra e venda do imóvel objeto da lide; b) condenar as apelantes a devolverem as quantias pagas pelo apelado e, ainda, ao pagamento de lucro cessante à título de aluguel no valor mensal com incidência a partir de setembro de 2018 até a prolação da sentença; c) condenar as apelantes, também, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

Pois bem.

Resta devidamente comprovado o inadimplemento por parte das apelantes, promitentes vendedoras, impondo-se a resolução do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com a imediata restituição dos valores pagos pelo promitente comprador.

Isso porque,
analisando o contrato firmado entre as partes, constata-se que a previsão de conclusão da obra era até
setembro de 2018, com uma tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias, conforme cláusula 1.6 do
“Instrumento Particular de Promessa de Venda e Compra Quadra: 19 – Unidade Autônoma: 03 Quadro
Resumo”
(Id 19391018).

Outrossim, como destacado pelo magistrado a quo em sua escorreita sentença, até a propositura da presente ação, em 12/04/2019, o imóvel ainda não havia sido entregue e
tampouco há previsão para tanto já que sequer havia sido iniciada a sua construção, conforme noticiado pela parte requerente e não impugnado pelas requeridas.

Assim, considerando que as requeridas se comprometeram a realizar a construção da unidade residencial, inexiste alternativa senão reconhecer a sua inadimplência, que faz nascer para o requerente à
possibilidade de postular a rescisão do contrato, na forma do art. 475, do Código Civil, segundo o qual “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o
cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

A propósito, vejamos o que diz a Súmula n. 543 do STJ:

“
Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata
restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Desse modo, em que pese as alegações dos apelantes,
não faz jus à pretendida retenção de valores
, haja vista que somente seriam cabíveis em caso de inadimplemento do contrato por parte do comprador, o que não ocorreu.

Outrossim, quanto aos lucros cessantes, verifico que
o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que na hipótese de ocorrer

“atraso na entrega das chaves do imóvel objeto de contrato de compra e venda, é devido o pagamento de lucros cessantes durante o período de mora do vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador”.
(
ex vi
AgInt no AREsp 1140098/BA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 16/02/2018)

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA – ATRASO
DA CONSTRUTORA NA ENTREGA - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – (...) LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – POSSIBILIDADE – (...) - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
O STJ, já pacificou o entendimento de que, para casos específicos de compromisso de compra

e venda de imóvel na planta, a presunção da existência de lucros cessantes decorre da impossibilidade de uso e locação de imóvel, em razão do atraso na sua entrega, circunstância essa que denotaria presunção

relativa do prejuízo do promitente-comprador.
(...)” (Ap 22983/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 20/06/2016) (destaquei)

Assim, como consignado na sentença,
é de se reconhecer o dever das apelantes de indenizar o autor pelos lucros cessantes referente

ao valor de um aluguel mensal do imóvel com incidência a partir de setembro de 2018 até a prolação da sentença, o qual deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, devendo para tanto a parte autora aportar aos autos a média de preço de aluguel dos imóveis na região da unidade em questão.

Quanto aos danos morais, entendo que a situação retratada desborda o mero dissabor, justificando, com fundamento nos artigos 186 e 944, ambos do Código Civil, o dever de indenizar.

Assim, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) fixado pelo Juízo singular revela-se em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Com relação ao termo inicial para a incidência dos juros de mora, irretocável o ato sentencial.

Assim, os juros de mora aplicados sobre a devolução das parcelas pagas e lucros cessante, deve incidir desde a citação. Quanto ao valor do dano moral, a data inicial conta-se do
evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data que o imóvel deveria ser entregue
.

Com tais considerações,
nego provimento ao recurso,
mantendo inalterada sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020